Tribunal: TJSP
Processo: 2310392-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES – PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em produto com característica de reserva financeira - Cabimento - Hipótese em que o montante é impenhorável, por força do que dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.